Tribunal: TJES
Processo: 5000062-23.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000062-23.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE ZANOTTI DEMUNER
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000062-23.2020.8.08.0044

RECORRENTE/RECORRIDO:
ANDRE ZANOTTI DEMUNER

RECORRIDO/RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. NEGATIVA DA SEGURADORA DIANTE DO INADIMPLEMENTO DO SEGURADO.
ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74. NEGATIVA INDEVIDA. LESÕES PERMANENTES ATESTADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 STJ. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente
ANDRE ZANOTTI DEMUNER
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega o autor que sofreu um acidente de carro e sofreu uma invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa no membro superior direito, todavia seu acesso ao seguro foi negado pela seguradora sob a justificativa de que estava inadimplente.

Em sede de recurso, a
Seguradora

recorrente ID
4199489
, preliminarmente, sustenta que o autor estava inadimplente à época dos fatos, desta forma não faz jus a indenização e que por esta razão a súmula 257 do STJ não pode ser aplicada.

O autor interpôs recurso inominado em ID 4220691 sustentando que faz jus a indenização no percentual de 75% em decorrência de ter sofrido uma invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa no membro superior direito.

Inicialmente verifico que o recurso do requerido não merece prosperar.

Verifico que a responsabilidade é objetiva, desta forma é suficiente a comprovação do acidente de trânsito e o seu nexo causal com o dano sofrido pelo Recorrido, conforme Lei nº 6.194/74, artigo 5º,

que aduz que

“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado"
,
o que foi comprovado, considerando o laudo médico (ID 4220502) e boletim de ocorrência(ID 4220499).

Todavia, a tese de que a súmula 257 do STJ

não pode ser aplicada não se sustenta considerando que a súmula não faz distinção entre ser a indenização pleiteada pelo proprietário ou outros beneficiários.

Vejamos a jurisprudência:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Autora que pretende receber o total da indenização securitária em razão de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT. Irrelevância. Súmula nº 257 do E. STJ. Aplicabilidade ao caso concreto. Ausência de distinção entre vítima e proprietário inadimplente. Eventual regresso dos prêmios inadimplidos que deve ser buscado pela ré em via própria. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 1026129-50.2021.8.26.0564; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

Neste sentido, salienta-se que a inadimplência não é suficiente para negativa de pagamento de seguro, ou mesmo o fato do autor ser proprietário do veículo.

No que concerne ao recurso do autor verifico que assiste a razão ao mesmo.

Da análise do laudo de ID 4220502, verifico que se trata de uma invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa no membro superior direito, e nos termos do artigo 3º, § 1º, II da

Lei 6.194/74, tratando-se de invalidez permanente parcial intensa,
à redução proporcional da indenização corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento), desta forma a r. sentença deve ser reformada para aplicar o percentual correto.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau.

Com base na fundamentação supra, conheço do recurso do autor, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. Sentença a fim de condenar à seguradora requerida ao pagamento da indenização no percentual equivalente à invalidez permanente de repercussão intensa no montante de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mantendo a sentença incólume em seus demais termos.

Sem condenação do autor em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)